Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o princípio do contraditório determina que não se emita decisão com base em fundamento que não tenha sido debatido, verifica-se que o Distrito Federal não se manifestou sobre a preliminar de não conhecimento do agravo, portanto intime-se a fazê-lo no prazo de 5 dias.